Tribunal: TJSP
Processo: 1002079-74.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação visando a condenação dos réus a limitarem os valores das parcelas dos contratos de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos. Sentença de procedência determinando que os descontos na folha de pagamento do autor sejam limitados ao valor total de 30% de sua remuneração líquida.
Apelo da parte autora. Recurso não conhecido. Ausência de comprovação do recolhimento do

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação visando a condenação dos réus a limitarem os valores das parcelas dos contratos de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos. Sentença de procedência determinando que os descontos na folha de pagamento do autor sejam limitados ao valor total de 30% de sua remuneração líquida.
Apelo da parte autora. Recurso não conhecido. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Deserção decorrente desta falta de recolhimento, para o qual se deu oportunidade específica, não atendida.
Apelo do Banco corréu. Com razão. Autor que é militar das Forças Armadas. Incidência de legislação específica (Medida Provisória no 2.215-10/2001) que autoriza descontos de até 70% dos vencimentos brutos. Descontos efetuados pela instituição financeira que não ultrapassa aludido limite Precedentes do STJ e deste Tribunal. Apelo provido.
Recurso da parte autora não conhecido e apelo da instituição financeira corré provido.